Tribunal: TJES
Processo: 5032046-12.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032046-12.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL DE ALMEIDA CASSA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL PENAL. REGIME DE PLANTÃO. FOLGA DO OITAVO PLANTÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.059/2023. EXIGÊNCIA DE EXECUÇÃO INTEGRAL DA JORNADA ORDINÁRIA MENSAL. FRUIÇÃO DE FÉRIAS PARCIAIS NO PERÍODO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO FÁTICO. REGIME DE SUBSÍDIO. PARCELA ÚNICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA CONVERSÃO EM PECÚNIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL PENAL. REGIME DE PLANTÃO. FOLGA DO OITAVO PLANTÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.059/2023. EXIGÊNCIA DE EXECUÇÃO INTEGRAL DA JORNADA ORDINÁRIA MENSAL. FRUIÇÃO DE FÉRIAS PARCIAIS NO PERÍODO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO FÁTICO. REGIME DE SUBSÍDIO. PARCELA ÚNICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA CONVERSÃO EM PECÚNIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por GABRIEL DE ALMEIDA CASSA, visando a reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão de recebimento de indenização pecuniária substitutiva às folgas do oitavo plantão, as quais não teriam sido concedidas pela Administração Pública em razão da fruição de férias parciais por parte do servidor no mês de referência.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o período de férias deve ser computado como efetivo exercício para todos os efeitos legais, de sorte que o afastamento remunerado não poderia obstar o gozo do descanso compensatório previsto na Lei Complementar nº 1.059/2023. Ainda assim, defende que o valor do subsídio não remuneraria a jornada que ultrapassa o limite de cento e sessenta e oito horas mensais.

O Estado do Espírito Santo, em sede de contrarrazões, pugna pela manutenção integral do julgado, asseverando que o regime de subsídio, fixado em parcela única conforme o comando constitucional, já remunera todas as variações da escala de trabalho e as vicissitudes da carreira de segurança pública, de modo que o gozo da folga pretendida exige a execução fática e integral da jornada ordinária no mês de referência, requisito este que não restou preenchido pelo autor em razão do exercício do direito a férias, inexistindo, ademais, previsão legal específica que autorize a conversão de folgas não fruídas em indenização pecuniária.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o

Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.
”

A controvérsia recursal cinge-se em verificar o direito do recorrente à percepção de indenização pecuniária substitutiva à folga compensatória do oitavo plantão em meses de fruição de férias parciais.

No que concerne ao requisito temporal, o parágrafo segundo do artigo 20 da Lei Complementar Estadual nº 1.059/2023 é taxativo ao condicionar o nascimento do direito ao descanso compensatório à execução integral da jornada ordinária no mês de referência, de sorte que a fruição de férias, ainda que o artigo 166 da Lei Complementar nº 46/1994 assegure o cômputo do período como tempo de serviço para fins funcionais, não supre a exigência de prestação material e ininterrupta dos plantões estabelecida pela legislação específica da carreira. A folga do oitavo plantão possui natureza de compensação pelo desgaste operacional efetivo, não se prestando o reconhecimento estatutário de atividade para descaracterizar a necessidade de presença física do servidor em todos os postos de trabalho previstos na escala mensal como condição para o benefício.

Nesta senda, a alegação de que o valor do subsídio estaria adstrito a uma jornada fixa de 168h (cento e sessenta e oito horas) não encontra amparo no ordenamento jurídico, visto que a remuneração em parcela única, estabelecida pelo artigo 39, parágrafo 4º, da Constituição Federal, tem por escopo remunerar todas as vicissitudes e variações intrínsecas à carreira de segurança pública, sendo vedado ao Poder Judiciário criar distinções remuneratórias ou verbas indenizatórias não previstas expressamente em lei sob o pretexto de enriquecimento sem causa, mormente quando o legislador elegeu o cumprimento integral do mês como marco de eficácia para a compensação horária.

Outrossim, a existência de orientações administrativas internas de órgãos de gestão de pessoas não possui o condão de mitigar a aplicação do texto legal ou de gerar direito subjetivo ao servidor em dissonância com a regra de regência, uma vez que a atuação do administrador está vinculada ao princípio da legalidade estrita e a interpretação extensiva em matéria de remuneração pública encontra óbice no princípio da separação dos poderes, razão pela qual, esvaziada a tese recursal e constatada a ausência de amparo legal tanto para o pedido principal quanto para o pleito sucessivo de gozo tardio da folga, a manutenção da improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais (recolhidas) e honorários advocatícios, que fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)